Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-51.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Auxílio-acidente – Transtornos psiquiátricos – Laudo pericial que não confirma a presença da relação de causalidade entre a patologia e o trabalho exercido – Nexo causal, ademais, não comprovado por outros elementos probatórios – Ação improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001348-51.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOSIANA SILVA DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001348-51.2015.8.26.0506 -Voto no 18.718 (anw)
2
Apelação Cível no 1001348-51.2015.8.26.0506
Apelante: Josiana Silva de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO: 18.718.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Transtornos psiquiátricos Laudo pericial
que não confirma a presença da relação de causalidade entre
a patologia e o trabalho exercido Nexo causal, ademais, não
comprovado por outros elementos probatórios
Ação
improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que negou
à autora benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna pela procedência da
demanda, por entender presentes os requisitos autorizadores para a concessão da
benesse.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 264/266).
Foram apresentadas contrarrazões, argumentando que a r.
sentença merece ser mantida. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001348-51.2015.8.26.0506 -Voto no 18.718 (anw)
3
O apelo não merece provimento.
A autora alegou que, trabalhando como cobradora de ônibus, foi
acometida de transtornos psiquiátricos em razão de assaltos no exercício da função e
agressões por parte dos passageiros, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve prévia concessão
de auxílio-doença previdenciário de 15.03.2007 a 01.03.2010 (fls. 18), restabelecido por
decisão proferida em demanda ajuizada na Justiça Federal (fls. 27 e ss.), ativo na data
da última pesquisa, realizada em 2015 (fls. 90).
Na perícia médica realizada concluiu-se que a obreira apresenta
transtorno borderline de personalidade e transtorno depressivo recorrente atual grave,
sem sintomas psicóticos, moléstias que lhe impossibilitam de realizar qualquer
atividade profissional (fls. 227/246).
Asseverou o expert:
Ao Exame psicológico:
Apresentação: adequadamente vestida boa higiene
Afeto: dissociado, com sinais de ansiedade
Linguagem e Pensamento: fluxo e volume normal,
ilógico em certos momentos, coerente.
Sensopercepção:
não
apresenta
alucinações
auditivas ou visuais no momento.
Orientada auto e alopsiquicamente.
Memoria: remota e recente normal.
Consciente neurologicamente.
Atenção espontânea e voluntária: sem alterações.
Psicomotricidade: normal, sem alterações no
momento.
Juizo
Critico
da
Realidade
preservado
parcialmente. (fls. 228 destaques constam do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001348-51.2015.8.26.0506 -Voto no 18.718 (anw)
4
Acrescentou, ao responder os quesitos, que não foi possível
identificar elementos suficientes para se concluir pela presença do nexo de causalidade
(quesito f, fls. 243; quesito 4, fls. 244).
O laudo anteriormente elaborado, ainda que por médico não
especialista em psiquiatria, também concluiu pela inexistência de relação entre as
patologias e o trabalho exercido (quesito 5, fls. 142).
Assim, o nexo causal não restou comprovado.
Não houve emissão de CAT, tampouco prévia concessão de
auxílio-doença acidentário na via administrativa.
Instado a se manifestar sobre o laudo pericial, a segurada sequer
pugnou pela oitiva de testemunhas para comprovar os relatos da inicial (assaltos e
agressões por parte dos passageiros).
Daí porque não merece agasalho a apelação, eis que para a
concessão de benefício acidentário faz-se imprescindível, além da efetiva redução na
capacidade profissional, a existência do nexo causal. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação infortunística.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001348-51.2015.8.26.0506 -Voto no 18.718 (anw)
5
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag. no
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)